Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTO AGRESSOR. EX-COMPANHEIRO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA OCORRIDA ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2024. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada em face de decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por mulher em situação de conflito com seu ex-companheiro, sob o fundamento de ausência de risco concreto à integridade física ou psicológica da requerente, bem como de contemporaneidade. O reclamante sustenta que há indícios de que o ofensor vem praticando atos de violência psicológica contra a vítima, situação que a tem deixado fragilizada, de modo que as condutas qualificam situação de risco e fazem emergir um direito fundamental pela vítima de não ter contato com o agressor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de medidas protetivas de urgência exige a presença de risco concreto e atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, conforme previsto no art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006.
4. No caso concreto, os desentendimentos relatados entre os ex-companheiros decorrem de conflitos conjugais pontuais, sem que se demonstre situação de risco iminente à vítima.
5. O relato da vítima, embora relevante, não evidenciou, por si só, ameaça concreta ou contemporânea, capaz de justificar a restrição de direitos fundamentais do suposto ofensor por meio das medidas protetivas pleiteadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação julgada improcedente.